Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710562-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REJANE TEREZINHA DOS REIS, SERGIO LUIZ VALMORBIDA, EDSON ELSNER, HUMBERTO MARCINIO GARCIA CARRETTA, VANESSA CABRAL AZAMBUJA, LUIZ FERNANDO SCHONHOFEN DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que os comprovantes de pagamentos de títulos desacompanhados das respectivas guia de recolhimento da União (IDs 16216360 e 16216373) se mostram insuficientes para aferição da regularidade formal dos recursos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 61.708/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atentem-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024